Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. LAUDO MÉDICO. FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. NINTENDANIBE E PIRFENIDONA. PRELIMINARES DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVA DECISÃO. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DA UNIÃO. INSUBSISTÊNCIA. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMAS 6, 793 E 1.234, AMBOS DO STF. OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. IMPERTINÊNCIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE FORMA ESTIMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Não há falar em inovação recursal, pois os argumentos recursais trazem à colação Temas de observância obrigatória decididos nos Tribunais Superiores a respeito do fornecimento de medicamentos. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. O recurso interposto pelo réu delimita o âmbito de devolutividade do apelo e transfere ao Tribunal “ad “quem” a matéria efetivamente impugnada, deixando claro e fora de dúvida a pretensão recursal de reforma integral da r. sentença apelada. O pedido deve ser interpretado em conjunto com a postulação, observando-se ainda o princípio da boa-fé (art. 322, § 2.o, CPC). Preliminar de violação ao disposto no art. 1.010, inc. IV, do CPC, rejeitada.
4. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu que as demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, e cujo custo anual supere 210 salários-mínimos, devem tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF. Ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito, contudo, permanecerão na Justiça Estadual, conforme modulação dos efeitos da decisão.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ).
6. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito à paciente, diante da inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete o demandante (Fibrose Pulmonar Intersticial – FPI), bem como a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se que restaram cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há que se falar em julgamento “extra petita” ao condicionar a continuidade do tratamento a apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS, pois tais condições impostas não representam excesso ou situação surpresa, mas o “modus operandi” nas ações em que se deferem medicações não padronizadas, como ocorre no caso em apreço.
8. As demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC.
9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos.